Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-95.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800625-95.2021.8.14.0067

APELANTE: MILTON CARLOS DE SOUSA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova técnica e confissão do réu. Art. 197 do CPP. Absolvição. Impossibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do stj. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Milton Carlos de Sousa Coelho contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

2.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena abaixo do mínimo legal.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante; (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

III.
Razões de decidir

5.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de cocaína (Benzoilmetilecgonina), com peso total de 74,8 gramas.

6.

A autoria delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pela confissão do réu, que admitiu ter recebido dinheiro para guardar a substância entorpecente.

7.

O conjunto probatório confirma os elementos da denúncia, afastando a alegação de insuficiência probatória, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente na confissão do réu, tudo em estrita obediência ao que estabelece o art. 197 do CPP.

8.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a Súmula 231 do STJ estabelecem que a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

9.

O STF reafirmou esse entendimento no julgamento do Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270/RS), fixando tese vinculante de que circunstâncias atenuantes não podem conduzir à fixação da pena abaixo do patamar mínimo previsto em lei.

10.

O STJ, ao reavaliar a Súmula 231 no julgamento dos REsp 1.869.764-MS, REsp 2.052.085-TO e REsp 2.057.181-SE, manteve sua vigência e aplicação.

IV. D
ispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 197; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, repercussão geral, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS, REsp 2.052.085-TO e REsp 2.057.181-SE, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
MILTON CARLOS DE SOUSA COELHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID 21295965), que o condenou a pena definitiva de 01 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

A pena foi, ainda, substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária.

Em suas
Razões
(ID 21295973), a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória, afirmando que a condenação se baseou apenas na sua confissão. Subsidiariamente, pediu que a atenuante de confissão espontânea, já reconhecida, possa reduzir a pena base para aquém do mínimo legal.

Em
Contrarrazões
(ID 21295977), o
dominus litis
, manifestou-se pelo
improvimento
do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
do recurso (ID 22161596)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 21295936):

“(...) que no dia 07/09/2021, por volta das 11h00min, na rua B, nº 20, no bairro Novo Horizonte, o denunciado MILTON CARLOS DE SOUSA COELHO foi preso em flagrante por ter em depósito e trazer consigo as substâncias identificadas como “OXI”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo no delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

Infere-se dos autos que, na data e hora dos fatos, o Condutor da Polícia Militar que estava juntamente com sua equipe de policiais, monitoravam uma residência que, segundo denúncias anônimas, operava-se distribuição e venda de drogas.

Ato contínuo, de posse das informações repassadas, ante as fortes suspeitas e indícios suficientes da ocorrência do crime, diligenciaram até o supracitado endereço e, ao chegarem, ficaram de vigilância na frente do imóvel, quando então foi possível visualizar o acusado se aproximando da parte dos fundos da residência e entregando algo para um homem, que logo foi embora.

Diante disso, a equipe de Policiais se aproximou da ocorrência e efetuaram ordem de parada para o homem que segurava uma porção de drogas em suas mãos, momento em que o próprio ingressou de volta para o interior da residência e tentou se esconder.

Em ato contínuo, narram os autos que os Policiais que realizavam as buscas no interior da casa, encontraram no armário 02 (duas) pedras de substância do tipo parente "oxi", pesando aproximadamente 74 (setenta e quatro) gramas no total; uma balança LCD digital de alta precisãosacos plásticos transparentes; e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Devido à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“OXI”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

(...)

Registram os autos que a droga apreendida foi submetida à perícia de constatação definitiva, a qual constatou se tratar dos seguintes materiais:

- Trata-se de 02 porções de substância petrificada marrom, sendo uma sem embalagem e uma embalada fita adesiva marrom e em plástico incolor, pesando no total 74,8 gramas; - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

A materialidade do crime encontra-se estampada pelo Auto de Apreensão (ID nº 33964282 - Pág. 9), pelos relatos testemunhais e pelo Laudo de Constatação Definitivo (ID nº 41251529 - Pág. 1). (...)”

São os fatos

1 – DA ABSOLVIÇÃO:

Conforme relatei, a defesa pede a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Com efeito, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade encontra sede no Laudo Toxicológico definitivo, juntado no ID 21295918, o qual atestou que a droga apreendida era Cocaína, tratando-se
de 02 porções de substância petrificada marrom, sendo uma sem embalagem e uma embalada fita adesiva marrom e em plástico incolor, pesando no total 74,8 gramas
.

A autoria resta evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (IDs 21295891 e 21295902) e pela confissão do réu em juízo (IDs 21295958 e 21295959), quando declarou que recebeu dinheiro (R$200,00) para realizar a guarda da substância entorpecente. Informou que havia recebido a droga dois dias antes e que se tratava de 75g (setenta e cinco gramas).

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a condenação não se baseou apenas na confissão do réu em juízo, mas, também, na prova técnica, as quais ratificam o que foi apurado no inquérito policial e confirmado em juízo, tudo em conformidade com o art. 197 do CPP.

Tenho, assim, por incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

2 – DA SÚM. 231/STJ:

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da atenuante da confissão já reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado.

Vejamos a ementa do julgado do STF:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Neste Sodalício, a referida Súmula segue sendo aplicada, veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803027-20.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2025